Tribunal: STF
Processo: AI 616571
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO
   DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As
   razões do agravo regimental não atacam os fundamentos da decisão
   agravada, o que impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 287
   do STF.
II - Condenação ao pagamento de multa de 5% sobre o
   valor da causa.
III - Agravo regimental improvido.